Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710881-52.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NALANDA BATISTA ELIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NALANDA BATISTA ELIAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de danos morais c/c inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência n. 0754447-82.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ressalta que se encontra desempregada, não possuindo nenhuma fonte de renda fixa. Assevera que se encontra na faixa de isenção de imposto de renda e que os documentos colacionados (extratos e certidão negativa junto ao DETRAN) corroboram sua hipossuficiência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de permitir o prosseguimento do processo na origem. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Por meio da decisão de ID 70151142, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os esclarecimentos acerca de suas atividades profissionais, extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. No petitório de ID 70545803, a agravante limitou-se a repisar os mesmos argumentos trazidos em seu agravo de instrumento, não colacionando nenhum documento com vistas a corroborar a alegada hipossuficiência. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de danos morais c/c inexistência de débitos, no ponto em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, consoante já registrado por ocasião da decisão de ID 70151142, o extrato bancário de ID 70027301, coligido com as razões do agravo de instrumento, revelam que, nos dias 19/12/2024 e 23/12/2024, a agravante realizou operação bancária da modalidade PIX, transferindo numerário para outra conta corrente de sua titularidade, sem que os respectivos extratos fossem colacionados, mesmo após ter sido instada por esta Relatoria para tal finalidade. Tal circunstância evidencia a impossibilidade de se verificar quais seriam os reais rendimentos da recorrente. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente da agravante. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, e após aplicar a fungibilidade das tutelas recursais, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 15:10:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery – in Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 16a Ed., 2016, p. 519